Tribunal: STF
Processo: ARE 1572612
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público de Goiás, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. I – ESCASSEZ INFORMACIONAL À MATERIALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO ESTATAL MEDIANTE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A CINZELAREM CONJUNTURA REVELADORA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA). BUSCA PESSOAL EM VIOLAÇÃO AO ARTIGO 240, §2°, DO CPP. PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO (art. 157 e § 1º, CPP). CONTÁGIO DAS QUE LHE SÃO DERIVADAS. 1. A mais recente intelecção do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, enuncia que a busca veicular, equiparada à pessoal, prescinde de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas (justa causa) aferível concretamente acerca da evolução ou realização de um possível delito, o que não se verificou no caso concreto. Deve haver indícios satisfatórios e objetivos justificadores das diligências e da eventual prisão em flagrante, de modo que não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, em mera “atitude suspeita”, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos e, por conseguinte, emolduram-se insuficientes à materialização de intervenção estatal por meio de buscas pessoal e veicular, no que se tem por inválidos todos os dados de prova coletados (art. 157, CPP) e aqueles que lhes sejam consequentes (§ 1º, art. 157, CPP); II – PRELIMINAR COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. Nulidade de provas (ou dos dados de investigação) enfeixa matéria cognoscível de ofício, dispensada provocação por algum dos sujeitos processuais antitéticos; III – EXINANIÇÃO DOS DADOS DE INVESTIGAÇÃO E ELEMENTOS SUBJETIVOS DA PROVA PRESENTE NO ALFARRÁBIO. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. Nesse áquilo, todos os dados de investigação e elementos subjetivos coligidos no cartapácio decompõem-se, o que resulta na inexistência de prova da materialidade do fato, a delinear hipótese cogente de exculpação (art. 386, inc. II, CPP) e, embora não formalizada a tese nas razões recursais, por ser matéria de ordem pública, impõe-se conhecê-la e reconhecê-la de ofício, decretada a absolvição. Prejudicada a análise das demais teses defensivas. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, ABSOLVIDO O ACUSADO, PELA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS A PARTIR DE FLAGRANTE IRREGULAR”. (eDOC 19).



    Opostos embargos de declaração, o Tribunal os rejeitou. (eDOC 28)



    Neste recurso, o Ministério Público aponta violação ao “art. 144, §5 º, da carta constitucional.” (eDOC 33)



    Requer “seja este recurso conhecido e provido, a fim de que se reforme os acórdãos e, com isso, reconheça-se a licitude das provas colhidas, para que seja restabelecida a condenação de Ivens Brito de Andrade Filho pelo crime de tráfico de drogas, nos termos da decisão de primeiro grau.”



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte, por diversas vezes, recentemente, pronunciou-se sobre a controvérsia dos autos, consubstanciada nas abordagens pessoais e veiculares em via pública no exercício da atividade de segurança pública.



    Especificamente sobre escolha de veículos a serem abordados em blitz de rotina, registrei no HC 247.335:



    “A PRF tem o dever de dar ordem de parada a qualquer condutor para realizar abordagens de rotina a fim de averiguar regularidade documental, tanto do veículo quanto do condutor.



    Para isso, não é necessária nenhuma “fundada razão”, porquanto é procedimento administrativo que visa a garantir a segurança viária.



    Evidentemente, é impossível determinar que todos os condutores parem: não há força policial nem espaço na via para que isso ocorra.



    Dito isso, minúcias do desdobramento dessa abordagem não estão catalogadas nos autos.



    Isso porque, ao realizar perguntas ao condutor, o policial está treinado para identificar comportamentos objetivos que sugerem a prática de crime. Referido tirocínio, ao contrário de ser ponto negativo, é a genuína aplicação da ciência voltada à atividade policial, objeto do curso de formação dos policiais.



    Não tem qualquer sentido o Estado aplicar investimentos vultosos em inteligência policial para, ao cabo, julgar-se nula sua aplicação.



    Ademais, a PRF possui departamento de inteligência que recebe informação sobre passagem de veículo suspeito em determinado trecho de rodovia sob sua responsabilidade o tempo todo e, nesse cenário, tem o dever legal de realizar a abordagem.



    A jurisprudência da Corte não admite busca pessoal, em via pública, fundamentada em critério subjetivo, a exemplo de cor de pele, o que não aconteceu no caso dos autos”.



    O acórdão restou assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante reincidente. 3. Ordem de parada em rodovia federal. Abordagem em patrulhamento realizada pela Polícia Rodoviária Federal prescinde de fundada suspeita. Procedimento administrativo que visa a promover a segurança viária. 4. Desdobramentos da abordagem que resultam em busca veicular. Alegação de nulidade por ausência de fundada suspeita. Inocorrência. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 247.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “Os militares, portanto, optaram por realizar abordagens de rotina na região indicada, quando, durante blitz, avistaram um veículo em “atitude suspeita”, que trafegava pela Avenida Ary Ribeiro Valadão, no Centro, abordando-o. 



    Sem mencionar nenhum pormenor sobre como se efetivou o aporte ao apelante (como deram comando de parada, de desembarque, de revista…), a não ser “atitude suspeita” e “nervosismo”, empreenderam buscas (pessoal) e veicular, ensejo em que, no seu interior, localizaram 18 (dezoito) porções de “ecstasy”. 



    Como visto, sequer houve menção à situação fática em que se desenvolvia alguma conduta realizada pelo apelante indicativa de traficância, mencionando-se apenas que o réu, ao avistar a viatura, apresentou “atitude suspeita”, demonstrando certo nervosismo, apoiando-se a equipe policial, exclusivamente, nessa “atitude suspeita” para realização da abordagem. 



    Ora, essa situação enseja uma série de perplexidades e, é intuitivo, a alegativa de “atitude suspeita” e “nervosismo” legitimaria toda e qualquer abordagem que fizessem, ainda que resultasse em, absolutamente, nada, assim como ocorre em mais de noventa e nove por cento (99%) das que interprendem, das quais sessenta e três por cento (63%) miram negros (em parte, decorrente de seletividade e racismo estrutural), a delatar a imprescindibilidade de se revisarem os mecanismos de prevenção da criminalidade e da violência. 



    Os policiais militares Renato Miranda Barreto e Assis Nascimento dos Santos, que participaram da prisão em flagrante do Apelante, confirmaram os depoimentos prestados na fase investigativa (mov. 01, arq. 02, fls. 03/05; 09/11), o que, de outro lado, - eis uma crítica à práxis normalizada internamente, pois constante no cotidiano de significativa parte dos juízes -, se emoldura como prática, inteiramente, ilegítima, por transgressão à normatização infraconstitucional. 



    O duo ressaltou, renove-se, no mesmo sentido, que, realizava bloqueio de rotina, oportunidade em que abordaram o veículo conduzido pelo apelante, sem a existência de motivação idônea para a adoção da medida, mirado, unicamente, em uma indeterminada e indefinida “atitude suspeita” e que se acresceria do que disseram a respeito de que ele houvesse denotado significativo “nervosismo” à parada, ponderando que os policiais militares encontraram a droga, e que arremedava ser “ecstasy”, guardada em uma caixa de óculos.



    [...]



    Infere-se dos depoimentos que os policiais não visualizaram nenhuma movimentação estranha ou a realização de algum tipo de transação, o que enunciava, é intuitivo, a ausência de circunstância concreta que justificasse a abordagem, decorrente apenas de “atitude suspeita”, seguida de “nervosismo”. 



    Sob prisma vário, detecta-se que o apelante afirmou, em juízo, que estava realmente de posse da droga apreendida e que a destinaria ao seu consumo pessoal, o que foi confirmado pela informante Isabella, ao passo que os policiais desconfiaram que a substância seria comercializada apenas em razão de que teria uma festa na cidade no dia dos fatos. 



    Diante da total ausência de descrição sobre o que teria motivado a suspeita no momento da abordagem, sob o lastro do que seria tão somente uma “atitude suspeita”, não é possível legitimar a conduta dos agentes, eis que o fato de terem encontrado drogas durante a revista veicular não convalida a ilegalidade prévia, porque inexistente fundada suspeita que justificaria a sondagem realizada. 



    Nesse contexto, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada pelos policiais militares. Os próprios agentes públicos informaram que durante a blitz de rotina, avistaram um indivíduo conduzindo um veículo RENAULT LOGAN, placa PYV-7243, em “atitude suspeita”, ocasionando a diligência policial (abordagem), sem nenhuma demonstração de prática de tráfico ilícito, sendo que durante busca veicular encontraram o entorpe. Os policiais não visualizaram nenhuma movimentação estranha ou arealização de algum tipo de transação realizada pelo apelante, o que enunciava, é intuitivo, a ausência de circunstância concreta que justificasse a abordagem, decorrente apenas de demonstração de “atitude suspeita/nervosismo”. A situação fática em que se desenvolvia a conduta do apelante, quando estava em via pública, não é indicativa de prática de tráfico ilícito de drogas, o que evidencia, aos indivisos, a ilegalidade da abordagem, da revista pessoal e veicular realizada pelos agentes estatais, pois não detinham de nenhuma informação ou qualquer outro subsídio que demonstrasse à justa causa para as diligências. Insta realçar que senso comum, presunções, suposições, desconfiança e jeito de olhar não são fundamentos idôneos para excepcionalizar o comando constitucional da revista pessoal e veicular. A abordagem não se deu em contexto no que ficou caracterizada a existência de fundada suspeita a autorizar a busca pessoal e veicular. Ora, como visto, a mera suposição de que o indivíduo ao avistar a viatura policial apresentou “atitude suspeita” “nervosismo”, desacompanhada de outros elementos concretos que indiquem a ocorrência de crimes, não legitima a busca pessoal, fundamentada no artigo 240, § 2º, do Cripto de Ritos Penais, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e se edifique válido. (eDOC 19)



    Como se observa dos autos, os policiais estavam parados numa blitz quando o recorrido se aproximou com seu veículo, momento em que recebeu ordem de parada.



    Conforme já registrado, na atividade de fiscalização de trânsito, a autoridade policial dá ordem de parada para, inclusive, verificar a regularidade documental e, inclusive, apurar se o condutor é habilitado.



    Referida ordem de parada é procedimento administrativo que visa a garantir a segurança viária, razão por que não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida.



    A jurisprudência da Corte não admite busca pessoal, em via pública, fundamentada em critério subjetivo, a exemplo de cor de pele, condição social, naturalidade, nacionalidade, gênero, credo ou orientação sexual, de modo que não se verifica ilegalidade em busca pessoal motivada pelo tirocínio policial construído a partir de dados objetivos obtidos na ciência aplicada à atividade policial.



    O acórdão proferido pelo TJGO está, assim, em desconformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública. Precedentes. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem , quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 238.826, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 13.5.2024);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.” (AgR no RHC 235.568, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 9.4.2024);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas da petição inicial. 4. O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, ao avistar policiais, correr e pular os muros de diversas residências configura justa causa para a busca pessoal em via pública. 5. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada com fundamento na reincidência, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 231.686, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 6.10.2023).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE nº 1.493.264- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 4/7/24).



    Cito, ainda, recente julgado da Segunda Turma, nos autos do RE 1564951, cujo acórdão ainda está pendente de publicação.



    Ante o exposto, provejo o recurso extraordinário para afastar a nulidade reconhecida e determinar o retorno dos autos para que o Tribunal de Justiça retome o julgamento da apelação com a análise dos pedidos nela formulados.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente